Tribunal: STF
Processo: ARE 1452083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação – ação ordinária – direito administrativo – servidor – fiscal da receita estadual – regime de trabalho – turnos de revezamento – banco de horas e regime de plantão – metodologia de cálculo da Resolução Conjunta SEPLAG 4.127, de 2009 – legalidade – poder regulamentar da Administração Pública – 1º recurso ao qual se dá provimento – 2º recurso ao qual se nega provimento.



    1. O modelo regulamentador implementado pela Administração não traduz ofensa alguma à regra da legalidade, haja vista que não existe reserva de lei para definir a forma como será implementado o regime de plantão ou rodízio de períodos diurnos e noturnos.



    2. A Administração exerce seu poder regulamentador em situação na qual era exigida uma intervenção efetiva diante da forma especial de trabalho que os agentes da fiscalização tributária executam em vários pontos do Estado. (Des. AVB)



    V.v.: (Des. MR) Remessa necessária e apelação – ação ordinária – direito administrativo – servidor – banco de horas e regime de plantão – metodologia de cálculo da Resolução Conjunta SEPLAG 4.127, de 2009 – prejuízoevidente para o servidor – malferimento dos princípios da moralidade, vedação ao enriquecimento ilícito e valorização do trabalho – erro material – dispositivo legal equivocado – alinhamento – honorários de sucumbência – fixação por apreciação equitativa – sentença parcialmente reformada e integrada – 1º recurso prejudicado e 2º recurso ao qual se nega provimento.



    1. A Resolução Conjunta SEPLAG 4.127, de 2009, ao implementar uma metodologia na qual se utiliza um parâmetro de horas mensais para se contrapor ao número de horas efetivamente laboradas, diante do regime deplantão de 24 x 72h, cria mecanismos que inferem diretamente no direito às folgas, em manifesto prejuízo do servidor.



    2. Fere os princípios da moralidade administrativa, da vedação ao enriquecimento ilícito e da valorização do trabalho a implementação de política de cálculo do banco de horas, com limitação, de forma a prejudicar o servidor em relação aos dias efetivamente trabalhados em regime de plantão.



    3. Na forma da legislação de regência da espécie, comprovado que os servidores trabalhavam além da jornada ordinária, é devida a compensação em banco de horas, sem pagamento do adicional de horas extras.



    4. Verificado erro material na sentença consubstanciado no dispositivo de lei invocado, de rigor a correção inclusive para evitar transtornos quando da liquidação de sentença.



    5. Deve ser mantido o valor dos honorários de sucumbência, por estrita observância do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sob pena de o redimensionamento da verba implicar remuneração aviltante ao trabalho doadvogado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV; 5º, XXXV; 37; 93, IX; 170; e 193, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pela sentença, foi firmado entendimento de que a normativa prejudica os direitos dos servidores, tal como apurado no laudo pericial:



    O perito informou que o primeiro exemplo refere-se à escala dos meses de outubro 2009 e novembro de 2009 do servidor Adriano Seabra Marques - Anexo II (Escala de Plantões) em que o mesmo se afastou legalmente no período de 01/11/2009 a 01/12/2009, devido ao gozo de férias prêmio.



    Entretanto, o perito informou que quanto aos critérios da Resolução Conjunta n° 4.127/2009, houve no mês de novembro/09 2 (dois) dias de afastamento legais e não apenas 1 (um) como demonstrado pelo Réu.



    Como consequência, ficou apurado um quantitativo positivo de horas no mês de novembro/2009 de 14,10 horas, maior que o quantitativo apurado pelo Estado de Minas Gerais de 8,40 horas.



    (...)



    E de uma análise atenta, tenho que a limitação do abono em horas, de fato, contraria o disposto na legislação federal em relação ao direito do servidor. Noutros termos, não há que se falar em abono limitado a 8 horas como quer os incisos III, e VI do artigo 8° da Resolução Conjunta, visto que as leis federais estabelecem a ausênciae ou folga do servidor em dias, tal como se depreende dos artigos 1° e 2°da Lei Federal 1.075, de 1950, e o artigo 98 da Lei Federal 9.504, de 1997.



    Por fim, no laudo pericial, concluiu-se que foi apurado um saldo credor de horas no mês de dezembro/2009 de 26,68 horas (coluna G), maior que o quantitativo apurado pelo Estado de Minas Gerais de 15,26 horas, conforme no Demonstrativo das Apurações.



    (...)



    Portanto, ficou demonstrado nos autos periciais que houve enriquecimento ilícito da Administração Pública.



    (...)



    E por isso, escorreita a sentença neste tocante para garantir ao servidor que o seu banco de horas seja calculado em conformidade com o direito do exercício do trabalho em regime de plantão.



    Contudo, merece ligeiro ajuste para sanar erro material quanto ao dispositivo de lei invocado.



    Pela sentença foi citado equivocadamente o inciso IV do art. 8º, da Resolução Conjunta SEPLAG 4.127, de 2009 quando deveria ter indicado o inciso VI, que se refere ao gozo de folga relativo à prestação serviços à Justiça Eleitoral. E neste ponto, alinho a sentença para evitar maiores problemas em sede de liquidação.



    Lado outro, quanto à condenação ao pagamento da horas extras acrescidas de 50%, tenho que se distanciou do regime de trabalho especial dos auditores fiscais e do propósito da criação do banco de horas. O regime de plantão, com compensação do serviço extraordinário, se resolve com a contabilização das horas excedentesem banco de horas.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente